Tribunal: TJDFT
Processo: 0744314-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744314-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO DAVI PEREIRA DE MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. PROVA LÍCITA. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. II - Ao receber a comunicação de um crime, ainda que de fonte anônima, a autoridade policial não tem somente a faculdade, mas o dever de apurar a procedência, o que ocorre quando os agentes realizam diversas campanas, durante as quais presenciam e filmam o réu em situação de tráfico e ao realizar a abordagem, encontram com ele variedade de drogas (maconha e cocaína). III - Inviável a absolvição do crime de tráfico, quando a confissão do réu é corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pelas circunstâncias do caso concreto, formando acervo probatório suficiente para a certeza da autoria delitiva. IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. V - Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” VI - Segundo o §4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” VII - A reincidência constitui óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tal circunstância deve reverberar na dosimetria. VIII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, §2o, do CPP. IX - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado. X - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 do Código de Processo Civil, e 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 224 do CPP, ao argumento de que apesar de o presente caso autorizar a abordagem policial, não autorizaria a busca pessoal, porquanto ausentes elementos que revelem a devida justa causa, razão pela qual entende que a mencionada busca deveria ter sido considerada ilegal, atraindo a observância da teoria dos frutos da árvore envenenada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Prima facie, cumpre ressaltar que o ora recorrente interpôs dois recursos especiais na mesma data (ID 49441880 e ID 49441901). Contudo, já decidiu a Corte Superior que “Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram” (AgInt no REsp 1.872.359/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 21/9/2022). Igual teor: AREsp 2.387.002, Ministra Regina Helena Costa, DJe 2/08/2023. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 1.022 do CPC, e 619 do CPP, pois o STJ já decidiu que “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (REsp 1847488/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/4/2021. No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1.997.086/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 16/6/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 224 do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “No caso dos autos, os policiais militares que atuaram na prisão em flagrante afirmaram de forma categórica que receberam denúncias anônimas sobre a prática de tráfico por um indivíduo no CEASA. Nas informações constavam o modo de agir, horários e características do indivíduo, sendo que os fatos ocorriam próximo ao Setor de Cargas e Descargas de caminhões. A fim de verificar a veracidade das denúncias, os policiais iniciaram as investigações e durante campana, visualizaram a pessoa com as características descritas, que saía do CEASA para mercados próximos, indo até o estacionamento, buscando locais de difícil monitoramento. Nada obstante, os agentes do Estado conseguiram visualizar e filmar o réu em situação típica de mercancia, mais de seis vezes. Os agentes aguardaram a chegada do réu, que sempre ia de ônibus para o CEASA e o abordaram antes que ele entrasse no local, logrando encontrar em sua posse diversas porções fracionadas de maconha, cocaína e crack, parte em sua pochete e parte escondidas junto ao seu corpo. Note-se que o próprio réu, no interrogatório judicial, afirmou que trabalhava no CEASA e estava vendendo drogas há três meses, o que reforça a versão dos policiais de que visualizaram o réu em movimentação típica de traficância quando realizaram o monitoramento (...). Desse modo, ao receber a comunicação de um crime, ainda que de fonte anônima, os policiais não têm somente a faculdade, mas o dever de apurar a sua procedência, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder quando os policiais tomam as providências necessárias, realizam campanas, durante as quais observam a mercancia ilícita, realizado a busca pessoal somente após angariarem fundadas razões para tanto, o que se verifica inclusive pelas filmagens da movimentação típica de tráfico de drogas juntadas nos autos (IDs 1115755019 e 111575020)” (ID 47131771). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Ao contrário do que aduz a defesa, as instâncias ordinárias consignaram que as medidas de busca pessoal e veicular não decorreram unicamente de denúncia anônima, mas sim de prévia investigação realizada pela Polícia Civil, que buscou apurar as informações apresentadas, não havendo se falar, portanto, em nulidade” (AgRg no HC 791.089/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/2/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027